Tribunal: TJSP
Processo: 1017791-93.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
SEGURO SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - Insurgência contra os reajustes por sinistralidade e VCMH desde o ano de 2006 - Cuidando-se de plano coletivo por adesão, os reajustes anuais não são definidos pela ANS, mas negociados entre as partes contratantes e apenas comunicados à Agência - Contratação por intermédio da APCD, que não presta serviços à Operadora ou como administradora de benefícios, na

Ementa:
SEGURO SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - Insurgência contra os reajustes por sinistralidade e VCMH desde o ano de 2006 - Cuidando-se de plano coletivo por adesão, os reajustes anuais não são definidos pela ANS, mas negociados entre as partes contratantes e apenas comunicados à Agência - Contratação por intermédio da APCD, que não presta serviços à Operadora ou como administradora de benefícios, na forma prevista na Resolução Normativa n. 196/2009, sendo responsável pela defesa dos interesses dos usuários e deve participar das negociações acerca dos reajustes - Legalidade dos reajustes por sinistralidade e VCMH - Destoa da natureza do contrato coletivo a pretensão do beneficiário em rever os índices de reajustes negociados por sua entidade em seu favor, buscando condições mais benéficas que os demais beneficiários da mesma apólice ou plano e em detrimento destes que deverão assumir a redução que vier a ser obtida, hipótese diversa daquelas em que poderia discutir a errônea aplicação das cláusulas contratuais ou dos índices de reajustes estabelecidos, e não foi demonstrada violação à Lei n. 9.656/98, ao CDC ou ao Estatuto do Idoso - Improcedência da ação – Recurso provido.